Tribunal: STF
Processo: RE 90858
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- Nulidade de sentença homologatória de divisão. Ausência de efeitos, no caso concreto, sobre glebas de terras levada à matricula pelo Registro Torrens. Inocorrência de vulneração das regras inseridas no art. 248 do C.P.C. Vigente (art. 278 do CPC de 1939) e no art. 158 do Código Civil. Nas circunstancias do caso não há que falar em dissídio interpretativo com o acórdão paradigma (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.